Tribunal: TJES
Processo: 5003436-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar; Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003436-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA CASTILHO DE FREITAS RODRIGUES e outros

AGRAVADO: EDINEIA ANDRADE DE ASSIS FREITAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEVER MOTIVAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
NÃO AUTORIZA A SIMPLES MENÇÃO À MANIFESTAÇÃO DE UMA DAS PARTES. NECESSIDADE DE ARGUMENTOS PRÓPRIOS DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É sabido que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, e ainda, de acordo com artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

2. A utilização da técnica de fundamentação
per relationem
não pode servir como escusa à necessidade de motivação das decisões judiciais, de forma que a manifestação do magistrado não pode se valer exclusivamente dos argumentos apresentados pelas partes para justificar suas convicções.

3. A ausência de motivação autônoma da decisão judicial que determinou a indisponibilidade de bens, associada ao fato de que a matéria não havia sido previamente abordada pelo julgador com argumentos próprios, evidencia nulidade da manifestação judicial.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto p
or
EDNA CASTILHO DE FREITAS RODRIGUES E OUTROS
(id.
4694097
), no qual pretendem, de plano, a concessão
d
o
efeito suspensivo, com vistas a sustar os efeitos da decisão “a quo”, lançada por cópia no id. 4694109 (fl. 2), que em nos autos de n.º
5006616-79.2021.8.08.0030
,

determinou que “Oficie-se conforme requer o autor na fl. 231/232”, culminando no registro de indisponibilidade de bens dos recorrentes
.

Nas razões do recurso, alegam
os agravantes
que deve ser declarada nula a decisão que permitiu a
indisponibilidade
dos bens, argumentando que “
Em decisão injustificada, sem ouvir os agravantes, e sem fundamento legal, fora deferido o pedido para que fosse oficiado o cartório de registro de imóveis e que lançasse indisponibilidade sobre os bens dos agravantes, conforme requerido pela autora
”.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada para suspender a decisão objurgada.

No ID 4791517 foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo.

EDINEIA ANDRADE DE ASSIS FREITAS
apresentou contrarrazões (ID 5009682) pretendendo o não provimento do agravo de instrumento.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

“In casu”, narram os agravantes que
o juízo “a quo” proferiu decisão que culminou na indisponibilidade de bens sem a devida fundamentação. Para melhor elucidar a questão, transcrevo a decisão impugnada (id. 4694109; fl. 2 PJE e 233 dos autos físicos):

[...]
Oficie-se conforme requer o autor na fl. 231/232
. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para resposta.

Diligencie-se. [...]

De fato, analisando a decisão guerreada, não observo fundamentação suficiente para a determinação de indisponibilidade de bens. Afinal, da leitura do comando judicial se percebe que houve apenas determinação para "oficiar-se conforme requer o autor", sem que exista demonstração sequer do que fora requisitado e o que fora efetivamente deferido pelo julgador.
Ora, o ofício de fls. 234 (ID 4694109 – fl. 3 PJE) evidencia que, de fato, foi determinado o registro da indisponibilidade de bens, sem que tenha havido na decisão que a determinou clareza dos motivos pelos quais tal medida seria cabível.

Assim, a meu ver, a evidência de nulidade enseja a concessão do efeito suspensivo pleiteado neste recurso. Detalho.
Os órgãos julgadores devem proferir decisões devidamente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, IX, da Constituição da República de 1988, “in verbis”:

Art. 93. [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

No mesmo sentido dispõe o art. 11 do CPC que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”
.

Nesse mister, cumpre registrar que incumbe ao Magistrado, quando da apreciação de uma questão incidente, tornar públicas as razões que o levaram a decidir neste ou naquele sentido, permitindo-se-lhe, em todas as hipóteses, a concisão no julgamento, eis que o simples fato de ser sucinto não enseja nenhum vício ou nulidade insanável.
Com efeito, a meu ver, o que gera a nulidade de qualquer interlocutória não é a escassez de fundamentos, mas a sua absoluta ausência, ou seja, se, embora sucinta, a motivação existe, é impossível decretar a nulidade do “decisum”.

Na situação vertente, é possível extrair da decisão recorrida que o juízo “a quo” se limitou a determinar que fosse o Cartório oficiado “
conforme requer o autor na fl. 231/232
”,
não
sendo possível extrair os fundamentos próprios para o seu convencimento nessa parte do decisório
.

Destarte, verifico que a decisão agravada é demasiadamente genérica, não sendo possível que se considere fundamentada, por ofensa ao artigo 489, §1°, III, do CPC, ou seja, a fundamentação apresentada pelo Juiz se prestaria a justificar qualquer outra decisão.
Nesse sentido, é de se concluir que não houve o enfrentamento da questão apontada nos autos, nem mesmo de forma sucinta
no ponto em que determina a referida medida
.

Desse modo, atendendo a orientação de cunho constitucional e processual, deve ser reconhecida a nulidade da decisão em exame, consoante os seguintes julgados:

[...]
A ausência de fundamentação acarreta a nulidade da decisão por descumprimento do dever previsto no art. 489 do CPC
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0301.08.037140-6/001, Relator: Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, J 05/12/2019, DJ 12/12/2019).

[...]

A completa ausência de fundamentação nas razões de decidir enseja a nulidade da decisão. Inviável ao órgão ‘ad quem’ sanar o vício, conhecendo originariamente das questões não analisadas, sob pena de supressão de instância
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.100106-4/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, J 28/11/2019, DJ 28/11/2019).

Friso que “[...]
a decisão proferida de forma genérica, sem referência a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o texto normativo (art. 300 do CPC) e a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão, em clara violação ao art. 489, §1º do CPC, é nula por ausência de fundamentação

[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035199009495, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 23/06/2020, DJ 22/09/2020).

Neste ponto, destaco que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte agravada, ainda que cabível, em tese, a fundamentação
per relationem
, esta não exime o magistrado de lastrear sua manifestação judicial em argumentos próprios. Senão, vejamos o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da
validade da "utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios
" (RHC 94.488/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª turma, julgado em 19/4/18, DJe 2/5/18) - (AgRg no HC 780.317/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, julgado em 8/11/22, DJe de 16/11/22.)

Isto é, a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
não pode servir como escusa à necessidade de motivação das decisões judiciais, de forma que a manifestação do magistrado não pode se valer exclusivamente dos argumentos apresentados pelas partes para justificar suas convicções.

Na hipótese, a
decisão impugnada (id. 4694109; fl. 2 PJE e 233 dos autos físicos), ao determinar que
“
Oficie-se conforme requer o autor na fl. 231/232”
, fez menção apenas e tão somente à petição apresentada pela agravada,
E
DINÉIA ANDRADE DE ASSIS FREITAS,
na qual requereu a indisponibilidade de bens.
Portanto, não há que se falar em fundamentação
per relationem
, notadamente quando a manifestação judicial se restringiu em atender a pretensão da recorrida, fazendo menção somente à petição na qual consta o pedido de restrição de bens, sem fundamentação concreta para tanto.

Em suma, a ausência de motivação autônoma da decisão judicial que determinou a indisponibilidade de bens, associada ao fato de que a matéria não havia sido previamente abordada pelo juízo com argumentos próprios, evidencia nulidade da manifestação judicial.
Independente da matéria abordada, quando a decisão judicial é fundamentada exclusivamente em argumentos utilizados por uma das partes, sem menção a qualquer reflexão pessoal do magistrado que justifique suas razões de convencimento, haverá nulidade por deficiência da fundamentação e da conclusão que autoriza medida invasiva de restrição de bens.

Finalmente, no que diz respeito à necessidade de comprovação de prejuízo para reconhecimento de nulidade, melhor sorte não assiste à agravada, notadamente quando a indisponibilidade de bens, por óbvio, representa prejuízo suficiente para atrair a nulidade da manifestação judicial objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
EDNA CASTILHO DE FREITAS RODRIGUES E OUTROS,
e
DOU-LHE
provimento, para anular a decisão guerreada, com consequente afastamento do registro de indisponibilidade dos bens por ela atingidos,
devendo ser proferida nova decisão quanto ao tema.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/09/2023 às 16:58:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47774521092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR